Tribunal: TCU
Processo: 032.695/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11053/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.695/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Duarte Alves (XXX.114.066-XX); Bruno Vinicius da Silva (XXX.534.966-XX); Emanuel Honorato Batista Nunes (XXX.859.816-XX); Filipe Elias Papini (XXX.362.046-XX); Flader Eduardo Gomes de Almeida (XXX.039.316-XX); Gabriel Nascimento (XXX.417.076-XX); Guaracy Dantas Junior (XXX.605.206-XX); Jaeder Nasario de Lemes Junior (XXX.740.396-XX); Saulo Miranda Santos (XXX.060.636-XX); Vagner Jose Ramos (XXX.008.686-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.